Tribunal: STF
Processo: ACO 3400
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Cível Originária proposta pelo Estado de Rondônia em face da União, com pedido de provimento liminar, na qual requer “a manutenção de sua nota do CAPAG enquanto durar o período excepcional do Estado de calamidade pública”.
    Intimada para apresentar manifestação sobre o pedido liminar, a União pugnou, sem prejuízo da apresentação de contestação em momento posterior, pelo “indeferimento da tutela de urgência, para que seja facultada à União, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, a análise da Nota da CAPAG, de forma a refletir de modo mais verossímil a real situação fiscal do ente autor”. 
    Em 9/7/2020, a União postulou “a intimação do Estado-autor para que informe nos autos se a renúncia manifestada por meio do SICONFI abrange o direito em que se funda a presente ação”.
    Em 23/7/2020, o Ministro DIAS TOFFOLI, no exercício da Presidência, deferiu “a tutela provisória de urgência para determinar à União se abstenha de alterar a nota do estado de Rondônia junto ao CAPAG ou outro registro de crédito público que tenha em decorrência da não apresentação de informações requeridas pelo Ofício Circular SEI nº 1442/2020/ME”.
    A União, intimada sobre o teor da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, pediu a reconsideração da decisão e reiterou o pedido de intimação do Estado para que se manifeste sobre eventual renúncia.
    Intimado, o Estado de Rondônia informou que “não possui interesse no prosseguimento do feito e requer a desistência da ação”.
    É o Relatório.
    No presente caso, verifica-se que a parte ré, embora citada, ainda não apresentou contestação, sendo possível, portanto, a aplicação do artigo 485, VIII, § 4º, do CPC, que prevê a possibilidade de homologação da desistência da ação, com a consequente extinção dos autos sem julgamento de mérito.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, torno sem efeito a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, HOMOLOGO a desistência da presente ação, e JULGO RESOLVIDO o processo, sem julgamento de mérito.
    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente